Tribunal: STJ
Processo: 0344251-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034099 - MT(2025/0344251-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, em conformidade
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustentou o cabimento do habeas corpus, argumentando que a matéria já
teria sido analisada pelo Tribunal de origem e que a propositura de revisão criminal
poderia configurar uma segunda apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada como meio para violar regras de competência, sendo cabível apenas em casos
de ilegalidade flagrante, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
6. A análise de matéria que demanda vasta reanálise de provas é vedada em sede de
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54729912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fb9bf8e-16ec-467f-8799-cee7ce94d82f

Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
2.
jurisprudência consolidada.
A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do
julgador, cabível apenas em casos de ilegalidade flagrante, nos termos do § 2o do artigo
3.
654 do Código de Processo Penal.
É vedada a análise de matéria que demande vasta
reanálise de provas em sede de habeas corpus. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
2/9/2024,
6/9/2024;
AREsp 2.462.348/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
18/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fb9bf8e-16ec-467f-8799-cee7ce94d82f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034099 - MT(2025/0344251-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, em conformidade
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustentou o cabimento do habeas corpus, argumentando que a matéria já
teria sido analisada pelo Tribunal de origem e que a propositura de revisão criminal
poderia configurar uma segunda apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54415311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:07
Código de Controle do Documento: 8d3e3c41-3fdf-436f-8e65-666d1b3a1275

5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada como meio para violar regras de competência, sendo cabível apenas em casos
de ilegalidade flagrante, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
6. A análise de matéria que demanda vasta reanálise de provas é vedada em sede de
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
2.
jurisprudência consolidada.
A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do
julgador, cabível apenas em casos de ilegalidade flagrante, nos termos do § 2o do artigo
3.
654 do Código de Processo Penal.
É vedada a análise de matéria que demande vasta
reanálise de provas em sede de habeas corpus. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
2/9/2024,
6/9/2024;
AREsp 2.462.348/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
18/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 150-161) interposto por RAUL ARRUDA
DE SOUZA COSTA contra decisão monocrática que não conheceu o
(fls.
habeas corpus
2285-2286).
Após proferida decisão, o recorrente apresentou agravo regimental (fls. 2293-
2306), sustentando o cabimento do
uma vez que a matéria de julgamento já teria
writ,
sido analisada pelo Tribunal de origem e que, portanto, a propositura de revisão criminal
poderia consubstanciar uma segunda apelação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54415311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:07
Código de Controle do Documento: 8d3e3c41-3fdf-436f-8e65-666d1b3a1275

O agravante busca a reforma da decisão monocrática, a fim de que o habeas
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi indeferido
habeas corpus
liminarmente por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, o que não é
admitido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante que desafie a
concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal. O
agravante busca a sua absolvição, com fundamento em matéria que demandaria vasta
reanálise das provas, o que é vedado em sede de
.
habeas corpus
Lembro que a concessão de
de ofício é prerrogativa do
habeas corpus
julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para
burlar regras de competência. A esse respeito:

"[...]
2. Não é viável o pleito para concessão de
de
habeas corpus
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal,
a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador,
quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o,
art. 654,
do CPP.
3. Embargos de declaração não conhecidos" (EDcl no AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.462.348/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
18/3/2024)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:07
Código de Controle do Documento: 8d3e3c41-3fdf-436f-8e65-666d1b3a1275

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.034.099 / MT
Número Registro: 2025/0344251-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10011300220238110040 10039509120238110040 974202311697
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PITAGORAS PINTO DE ARRUDA
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA (PRESO)
CORRÉU
: LEONARDO DA SILVA ARAUJO
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: GUSTAVO CASTRO DA SILVA
CORRÉU
: EDSON GERSON MACHADO DE MOURA
CORRÉU
: ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO SEGUIDA DE MORTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA (PRESO)
ADVOGADO : PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
Documento eletrônico VDA54689305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: 1327471f-c635-4a69-90de-5bb09df2097c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PITAGORAS PINTO DE ARRUDA, pela parte: AGRAVANTE: RAUL
ARRUDA DE SOUZA COSTA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: 1327471f-c635-4a69-90de-5bb09df2097c